Tribunal: STF
Processo: AP 1406
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu CARLOS ALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ, requereu (eDoc. 71):



    1) A disponibilização das filmagens entre o período das 15hs-17hs do dia 08 de janeiro, pois declarado em audiência que o réu se abrigou, por volta das 16 horas, do lado de dentro do Planalto, após “convite” de agentes públicos e após deitar-se no chão, sem oferecer qualquer resistência, teria suportado agressões indevidas como chutes e pontapés – sendo as imagens de fundamental importância para a verdade dos fatos;



    2) A juntada do documento que comprova a anuência prévia do acusado, demonstrando a LIVRE E CONSENTIDA CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO CAPAZ DE PRODUZIR PROVA CONTRA SI PRÓPRIO;



    3) A juntada do Exame de Corpo Delito e relatórios Médicos da unidade prisional em que o acusado se encontra custodiado, para que seja demonstrando as condições de saúde que o réu adentrou ao complexo prisional, diante das suas alegações em audiência;



    4) Que seja formalmente esclarecido o motivo pelo qual o advogado não poder estar ao lado do acusado durante as audiências. 



    Os demais pedidos formulados pela defesa confundem-se com o mérito desta Ação Penal, e serão analisados quando da prolação da decisão.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Quanto ao pedido “1”, de disponibilização das filmagens entre o período das 15h-17h realizadas no interior do prédio do Palácio do Planalto, ressalto que todos os arquivos com imagens e vídeos relativos ao INQ 4.922/DF foram juntados à presente ação penal em 20/07/2023, conforme eDoc. 51, disponibilizados aos advogados em 24/07/2023, conforme certificado em eDoc. 53.



    Quanto aos pedidos de juntada do exame de corpo de delito, dos relatórios médicos da unidade prisional onde se encontrava custodiado e de documento que comprove o fornecimento voluntário de material genético e do laudo de exame de corpo de delito do réu, estes devem ser indeferido, pois não foram formulados na defesa preliminar (eDoc. 42) ou suscitados na audiência de instrução e julgamento, e não se tratam de diligências cuja necessidade se originou de fatos apurados na instrução, nos termos do art. 402 do CPP. Ressalte-se, inclusive, que os pedidos carecem de justificativa ou indicação de sua pertinência, e em nada alteram a análise do mérito desta ação penal.



    A oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo para ampla produção de provas ou formulação de requerimentos relacionados ao contexto geral dos fatos ocorridos em 8/1/2023. 



    Por fim, quanto à alegação de que o advogado não poder estar ao lado do acusado durante as audiências, a defesa não formulou qualquer requerimento nesse sentido, conforme se depreende do registro da audiência, disponível no eDoc. 70. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pelo réu.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente